Tribunal: STJ
Processo: 5000194-51.2019.8.13.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448772 - MG(2023/0320134-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IGREJA BATISTA DO ROCHA
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: FREDERICO RATTE
ADVOGADOS
: GILSON DORICO DE PAIVA - MG052590
SARAH DORNAS DE PAIVA - MG156266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM HIPÓTESE DE
FORÇA NOVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO
JULGADOS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECONHECIMENTO DO
ESBULHO E DE SUA DATA COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão que, ao julgar
apelação em ação de reintegração de posse, manteve a liminar possessória
deferida, afastou alegação de cerceamento de defesa, confirmou a multa
cominatória pelo descumprimento da ordem judicial e rejeitou o pedido de
condenação por litigância de má-fé da parte autora.
2. O acórdão recorrido assentou que a controvérsia possui natureza
eminentemente possessória, reputando desnecessária a produção de prova
pericial destinada à aferição de metragens e limites dominiais, por considerar
suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para a
demonstração da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.
3. As insurgências deduzidas no recurso especial, fundadas na alegada
violação aos arts. 370, 371, 300, 537, 561 e 562, bem como aos arts. 80 e 81
do Código de Processo Civil, pressupõem a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, inclusive quanto à utilidade da prova
pericial, à caracterização do esbulho, à adequação da multa cominatória e à
inexistência de dolo processual.
4. A pretensão recursal, assim delineada, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável na via especial.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bf99d7c-a98f-483d-bc11-5363bf971689

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bf99d7c-a98f-483d-bc11-5363bf971689

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448772 - MG(2023/0320134-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IGREJA BATISTA DO ROCHA
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: FREDERICO RATTE
ADVOGADOS
: GILSON DORICO DE PAIVA - MG052590
SARAH DORNAS DE PAIVA - MG156266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM HIPÓTESE DE
FORÇA NOVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO
JULGADOS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECONHECIMENTO DO
ESBULHO E DE SUA DATA COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão que, ao julgar
apelação em ação de reintegração de posse, manteve a liminar possessória
deferida, afastou alegação de cerceamento de defesa, confirmou a multa
cominatória pelo descumprimento da ordem judicial e rejeitou o pedido de
condenação por litigância de má-fé da parte autora.
2. O acórdão recorrido assentou que a controvérsia possui natureza
eminentemente possessória, reputando desnecessária a produção de prova
pericial destinada à aferição de metragens e limites dominiais, por considerar
suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para a
demonstração da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.
3. As insurgências deduzidas no recurso especial, fundadas na alegada
violação aos arts. 370, 371, 300, 537, 561 e 562, bem como aos arts. 80 e 81
do Código de Processo Civil, pressupõem a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, inclusive quanto à utilidade da prova
pericial, à caracterização do esbulho, à adequação da multa cominatória e à
inexistência de dolo processual.
4. A pretensão recursal, assim delineada, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável na via especial.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto com fundamento no
do Código de Processo
art. 1.042
Civil contra decisão da 3a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (
) que inadmitiu recurso especial manejado com base no
III, “a”, da Constituição
TJ/MG
art. 105,
Federal, com base no contexto factual adiante escrutinado:
Documento eletrônico VDA54774186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: c20006f1-38fe-4115-9f02-7a35e90da82f

Na origem, trata-se de ação possessória na qual foi deferida liminar de reintegração
de posse, ao fundamento de se tratar de hipótese de força nova, reconhecida a partir da
demonstração da posse anterior, do esbulho, de sua data e da consequente perda da posse, nos
termos dos arts. 561 e 562 do
O boletim de ocorrência datado de
e o
CPC/2015.
25/6/2018
conjunto fotográfico produzido nos autos foram considerados suficientes para caracterizar o
esbulho ocorrido dentro do lapso de ano e dia. Aplicou-se, ainda, a fungibilidade entre as ações
possessórias, prevista no
do
art. 554
CPC/2015.
Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso
apenas para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa jurídica sem
fins lucrativos, diante da comprovação idônea de insuficiência financeira, à luz do
o,
art. 5
LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Posteriormente, a 15a Câmara Cível do
julgou a apelação em acórdão
TJ/MG
que rejeitou as preliminares, afastou alegação de cerceamento de defesa, manteve a reintegração
de posse por reputar comprovados os requisitos legais, confirmou a multa cominatória pelo
descumprimento da liminar e afastou a litigância de má-fé, por inexistência de dolo processual.
Foram fixados honorários recursais, com exigibilidade suspensa.
Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso especial, com fundamento exclusivo
na alínea “a” do
III, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 370, 371,
art. 105,
300, 537, 561 e 562, bem como aos arts. 80 e 81, todos do
Sustentou, em síntese, a
CPC/2015.
imprescindibilidade de prova pericial para elucidação das metragens e da alegada invasão, a
inexistência de comprovação do esbulho e de sua data, a indevida manutenção da liminar e da
multa cominatória e a configuração de litigância de má-fé dos recorridos, requerendo a anulação
do acórdão ou, no mérito, a improcedência da ação.
O recurso especial foi inadmitido sob o fundamento de que a pretensão recursal
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula 7 do STJ,
destacando-se que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, pela
desnecessidade da perícia, pela configuração do esbulho possessório e pela inexistência de má-fé
processual.
No presente agravo, a parte agravante impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sustentando que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica da
prova, e não seu reexame, reiterando as teses deduzidas no recurso especial e pugnando por sua
admissão. Em síntese, no AREsp, a parte agravante defendeu revaloração probatória, reiterando
as teses e requerendo a admissão do Recurso Especial (fls. 1164-1170).
É o relatório.
VOTO
O agravo deve ser conhecido, porquanto presentes todos os pressupostos intrínsecos
e extrínsecos, mas não comporta provimento, conforme se demonstrará em seguida.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem enfrentou de maneira
expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte ora agravante, firmando
conclusões assentadas em premissas fáticas bem delimitadas, notadamente quanto à
Documento eletrônico VDA54774186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: c20006f1-38fe-4115-9f02-7a35e90da82f

desnecessidade da produção de prova pericial, à comprovação do esbulho possessório e de sua
data, à suficiência do conjunto probatório produzido, à legitimidade da multa cominatória fixada
pelo descumprimento da liminar e à inexistência de conduta caracterizadora de litigância de má-
fé.
No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta violação
aos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o acórdão recorrido consignou, de forma
expressa, que a controvérsia submetida a julgamento era eminentemente possessória, e não
petitória, razão pela qual reputou inútil a prova pericial destinada à aferição de metragens e
limites dominiais. Destacou-se que a prova requerida não se mostrava apta a infirmar os
elementos já constantes dos autos, considerados suficientes para a demonstração da posse
anterior e do esbulho praticado, ressaltando-se, ainda, que eventual divergência de medidas não
seria determinante para o deslinde da lide possessória.
Nesse contexto, a pretensão recursal de ver reconhecida a imprescindibilidade da
prova pericial exige, necessariamente, a revisão do juízo de utilidade e necessidade da prova tal
como realizado pelas instâncias ordinárias, providência que demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura
cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo julgador,
quando devidamente fundamentado.
No tocante à insurgência relativa à suposta ausência dos requisitos legais para a
reintegração de posse, previstos nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil, o Tribunal de
origem reconheceu, de modo explícito, a comprovação da posse anterior, do esbulho, de sua
data, bem como da perda da posse, com base no boletim de ocorrência lavrado em
e
25/6/2018
no conjunto fotográfico acostado aos autos, reputando caracterizada hipótese de força nova. A
pretensão da parte recorrente de infirmar tais conclusões, sob o argumento de que as provas
seriam insuficientes ou contraditórias, implica a revisão da valoração das provas produzidas,
com o objetivo de afastar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, providência
igualmente obstada pela Súmula 7 do STJ.
Quanto à alegada violação aos arts. 300 e 537 do Código de Processo Civil, a Corte
local manteve a liminar possessória e a multa cominatória fixada, assentando que a medida era
adequada ao caso concreto e que houve efetivo descumprimento da ordem judicial. Consignou-
se que a multa foi fixada em patamar compatível com a finalidade coercitiva da medida,
afastando-se a tese de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ao fundamento de que
a obrigação imposta era clara e exequível, independentemente da realização de perícia. A revisão
dessas conclusões pressupõe a reapreciação das circunstâncias fáticas do caso, notadamente
quanto à existência ou não de descumprimento da liminar e à adequação da multa fixada,
providência inviável na via especial.
No que se refere à alegação de litigância de má-fé, o acórdão recorrido afastou
expressamente a configuração de qualquer das hipóteses previstas no
do Código de
art. 80
Processo Civil, destacando a ausência de dolo processual, de alteração da verdade dos fatos ou
Documento eletrônico VDA54774186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: c20006f1-38fe-4115-9f02-7a35e90da82f

de comportamento temerário. A pretensão recursal de reconhecer a má-fé da parte adversa
demanda, por sua própria natureza, o reexame do comportamento processual das partes à luz do
contexto fático-probatório dos autos, o que igualmente encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Diante desse panorama, verifica-se que todas as teses deduzidas no recurso especial,
fundadas na alegada violação a dispositivos do Código de Processo Civil, esbarram, de forma
direta ou reflexa, no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que inadmitiu o apelo extremo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Havendo nos autos a prévia fixação
de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor
da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites dos §§ 2o e 3o e eventual
gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:06
Código de Controle do Documento: c20006f1-38fe-4115-9f02-7a35e90da82f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.448.772 / MG
Número Registro: 2023/0320134-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190939355005 50001945120198130408
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA BATISTA DO ROCHA
ADVOGADO
: SERGIO MACHADO - MG138647
AGRAVADO
: FREDERICO RATTE
ADVOGADOS : GILSON DORICO DE PAIVA - MG052590
SARAH DORNAS DE PAIVA - MG156266
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:23
Código de Controle do Documento: 0b9b938b-a63c-436a-bbc9-e1fd409b5966